Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702883-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA CARVALHO MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, promovida pelo Distrito Federal, negou o pedido de levantamento de valor objeto de bloqueio nos seguintes termos: “15. A executada Ana Luíza Carvalho Mendonça argumentou, inicialmente, que o bloqueio atingiu valores que seriam destinados a cirurgia cesariana de sua filha. No entanto, passado mais de 6 (seis) meses da cirurgia (ID 205985125), não subsiste mais a urgência alegada. 16. Em sua última petição, a executada Ana Luíza Carvalho Mendonça aduz que o valor deve ser liberado “(...) uma vez que a Executada para honrar o pagamento daquelas despesas médicas teve de socorrer-se de parentes e agora neste momento além dos descontos feitos nos proventos de sua aposentadoria para pagamento daquele empréstimo tem também de arcar com o reembolso dos valores arrecadados junto a seus parentes residentes em Goiânia-GO” (ID 211691557). 17. Porém, as alegações da parte executada não se amoldam a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade do rol taxativo do CPC, art. 833. 18. A impugnação, portanto, não merece acolhimento”. A agravante alega que a justificativa apresentada, no sentido de que: “tendo em vista os bloqueios dos valores que seriam utilizados para custear o parto de sua filha, não lhe restou outra alternativa senão a de socorrer-se de empréstimo junto a parentes para honrar o pagamento junto a clínica de ginecologia onde foi realizado o parto.” não foi considerada pelo juízo do feito. Postula a concessão de antecipação da tutela recursal. Preparo (66782909). É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, pois tem conteúdo decisório e se deu no processo de execução (art. 1015, parágrafo único, do CPC). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, se demonstrado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Examino a probabilidade de provimento do recurso. A agravante postula o levantamento do bloqueio judicial de sua conta corrente afirmando que fez empréstimos destinados a custear as despesas médicas de uma filha que estava com gravidez de alto risco. Contudo, a hipótese em exame não é considerada como hipótese de impenhorabilidade. Ademais, não há demonstração de vínculo de dependência entre a agravante e a filha, nem prova de que tais seja de responsabilidade da agravante. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Oficie-se à origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator